Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727246-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALZENI MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, MARIA ALZENI MAIA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de débito (0706467-49.2023.8.07.0010) ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora visando o restabelecimento do fornecimento de energia, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito ajuizada por MARIA ALZENI MAIA DE OLIVEIRA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que requereu a assistência da parte ré para manutenção do sistema elétrico de sua residência, a qual, depois de um mês, notificou-a sobre suposta irregularidade nas instalações elétricas de seu imóvel, culminando no corte da energia elétrica. Assim, requer, liminarmente, o reestabelecimento do fornecimento de energia no imóvel. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Ao analisar a defesa administrativa apresentada pela parte autora (ID 164411741), verifica-se que a requerente apenas requereu uma nova inspeção frente ao possível erro cometido pela parte ré, não juntando nenhum documento ou outro elemento probatório para sustentar tal alegação. O mero requerimento de reavaliação não é apto a derrogar a conclusão de inconformidade do Termo de Ocorrência e Inspeção de ID 160777653 e Comunicado de ID 164411738, que, como ato administrativo, reveste-se do atributo da presunção de legitimidade e veracidade. Ademais, apesar da parte autora afirmar que foi surpreendida com a suspensão da energia elétrica, o documento de ID 164411740 traz alerta expresso sobre tal possibilidade com base no inadimplemento de qualquer tarifa, inclusive quanto à fatura especial de 03/2023, que não foi paga pela requerente, conforme documento de ID 164412950. Isto posto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 1. Designe-se data para realização de audiência de conciliação prévia, nos termos do art. 334, do CPC. 1.1. Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8o do CPC). 1.2. Intime-se a parte autora por publicação no DJe, na pessoa de seu procurador constituído nos autos. 1.3. Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 2. CITE(M)-SE. 2.1. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação, ocasião que o prazo para contestar em 15 dias úteis começará a fluir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu (art. 335, II do CPC). 2.2. Caso as partes mantenham o interesse na realização da audiência (art. 334, do CPC), o prazo para contestar em 15 (quinze) dias úteis a contar da data da audiência de conciliação quando não houver a composição (art. 335, CPC). 2.3. Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 2.4. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. Conforme alterações promovidas pela lei 14.195/2021, em vigor a partir de 26/08/2021, a citação será preferencialmente eletrônica (art. 246 do CPC), ressalvadas exceções do art. 247 do CPC, sendo que: 3.1. as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (§1o do art. 246 do CPC); 3.2. caso não seja designada audiência, o prazo para contestar inicia-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC; 3.3. a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará em citação pelos outros meios previstos nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC; 3.4. na primeira oportunidade que falar nos autos, o réu, citado nas formas previstas nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC, deverá justificar a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC); 3.5. é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, a teor do inciso VII do art. 77 do CPC. 4. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 5.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 5.2. Vindo as respostas, antes de designar nova data para realização de audiência, dê-se vista à parte autora, para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 7.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 7.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 9. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 10. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico”. (ID 164476395.) - g.n. No agravo, a autora requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer o fornecimento de energia elétrica e, no mérito, a conformação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumenta que a concessionária de energia, sem apresentar prova, interpretou como fraude um defeito existente no quadro de energia em sua residência e aplicada arbitrariamente multa exorbitante e corte no fornecimento. Alega que após realizada a troca do relógio de medição, o consumo permaneceu dentro da mesma média que vinha sido registrada nos mesmos períodos dos anos anteriores, o que afasta a alegação de conduta maliciosa que deva ser interpretada como fraude. Defende que o valor exorbitante da multa aplicada, que ultrapassa em 5 vezes a renda mensal da agravante, não pode justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. (ID 48759058.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de débito por meio da qual a agravante almeja o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, assim como a declaração de nulidade do débito de R$ 6.113,13. (ID 164411721.) No caso, a agravante alega que no dia 28/11/2022 a concessionara de energia efetuou a troca do aparelho de medição em sua residência, alegando que o mesmo já era velho e ultrapassado. No entanto, afirma que recebeu correspondência posterior alegando o defeito detectado no aparelho sobreveio em razão de conduta ilícita, sendo aplicada sanção visando restituir os prejuízos com a medição menor, no valor de R$ 6.113,13, bem como promovido o corte do fornecimento de energia no dia 05/07/2023. Ao que consta dos autos, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção realizado no 28/11/2022, ocorreu a substituição do equipamento de medição para análise técnica (ID 164411734), a qual concluiu, em 28/12/2022, “que o mancal inferior foi deslocado para cima provocando arrastamento do elemento móvel, impedindo que o medidor funcione corretamente". (ID 164411738.) Nesse contexto, a concessionaria de energia promoveu a revisão de consumo relativo ao período de 06/06/2020 a 28/11/2022 (ID 164411738), sendo gerada fatura para pagamento do valor de R$ 6.113,13 com vencimento em 19/05/2023. (ID 164411740.) Imperioso registrar, no entanto, que embora o débito apurado tenha decorrido de medição irregular no período de 2 (dois) anos, verifica-se do “Histórico Consumo Faturas” que as faturas dos últimos 6 (seis) meses que antecederam ao corte do fornecimento de energia no dia 05/07/2023 encontra-se pagas (ID 164412950.) Assim, ainda que persista controvérsia em relação a regularidade do débito em aberto, consistente em aferir eventual falha no relógio de medição de energia ou utilização pela consumidora de artifício visando reduzir o consumo, certo é que a comprovação do pagamento das últimas faturas que antecederam a interrupção do serviço de energia reclama o religamento do serviço (art. 357 da RN n° 1.000/21 da ANEEL). Ademais, a requerida tem outras formas coercitivas para efetuar a cobrança de eventual débito ou multa imposta ao consumidor, não se justificando a utilização do corte de energia como medida de cobrança do débito. Outrossim, verifica-se dos autos que a agravante aufere Benefício de Prestação Continuada a Pessoa Idosa como rendimento mensal no valor de R$ 1.320,00, sendo inviável o pagamento do débito em fatura única no valor de R$ 6.113,13, motivo pelo qual deve ser mantida, a priori, a suspensão da cobrança do débito impugnado, até que se produza prova nesse sentido, assim como o restabelecimento da energia da consumidora adimplente. Nesse sentido: “(...) Os autos de origem se referem à ação anulatória de dívida em que se requer a declaração de nulidade da cobrança, para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. 2.1. Discute-se no presente recurso, a manutenção da suspensão da energia elétrica, bem como a redução da multa aplicada. A questão de ser exorbitante ou não a cobrança efetuada exige esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo realizado. 2.2. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso por parte da Companhia de Energia Elétrica, deve ser mantida, a priori, a suspensão da cobrança do débito impugnado, até que se produza prova nesse sentido. 2.3. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: "(...) 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido". (...)” (07432171720228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível,PJe: 23/5/2023.) - g.n. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da autora até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2023 15:53:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador